Tribunal: TJDFT
Processo: 0712521-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712521-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: CENTRO DE INVESTIMENTO ECONOMICO DE PESQUISAS E ESTUDOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A contra decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708797-62.2022.8.07.0007 ajuizada pelo agravante em desfavor de CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO E DE ESTUDOS E PESQUISAS EIRELI, indeferiu o pedido de penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, na forma reiterada (teimosinha). O preparo foi recolhido (ID 57375320). A decisão de ID 59103539 declinou da competência, tendo os autos sido redistribuídos à esta relatora. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora